Tribunal: TJSP
Processo: 2238207-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença - Discussão travada entre os advogados representantes da parte credora, acerca de quem dentre eles faz jus aos honorários sucumbenciais e em qual valor - Quantia bloqueada que deve permanecer depositada nos autos, suspenso o respectivo levantamento até a solução sobre a titularidade da verba e em qual montante, tendo em vista a delicada situação

Ementa:
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença - Discussão travada entre os advogados representantes da parte credora, acerca de quem dentre eles faz jus aos honorários sucumbenciais e em qual valor - Quantia bloqueada que deve permanecer depositada nos autos, suspenso o respectivo levantamento até a solução sobre a titularidade da verba e em qual montante, tendo em vista a delicada situação financeira da agravada - Questão já decidida em recurso semelhante - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238207-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante AGNELO
BOTTONE, é agravado COPENOR – COMPANHIA PETROQUÍMICA DO
NORDESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238207-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
AGNELO BOTTONE
AGRAVADA:
COPENOR
COMPANHIA
PETROQUÍMICA
DO
NORDESTE
INTERESSADOS: SUN
ENERGY
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO;
IMPORTADOR E EXPORTADOR DE LUBRIFICANTES
E ADITIVOS LTDA
COMARCA:
LIMEIRA - 1a VARA CÍVEL
EMENTA: Ação monitória em fase de cumprimento de
sentença
-
Discussão
travada
entre
os
advogados
representantes da parte credora, acerca de quem dentre eles
faz jus aos honorários sucumbenciais e em qual valor -
Quantia bloqueada que deve permanecer depositada nos
autos, suspenso o respectivo levantamento até a solução
sobre a titularidade da verba e em qual montante, tendo em
vista a delicada situação financeira da agravada - Questão já
decidida em recurso semelhante - Agravo provido.
VOTO N° 45.820 (Recurso digital)
Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, que
determinou o levantamento do valor bloqueado via BacenJud a fls. 349.
O agravante busca a reforma da decisão. Alega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238207-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em suma, que faz jus a honorários advocatícios, que têm natureza
alimentar. Sustenta que a agravada está em dificuldades financeiras,
podendo deixar de pagar os honorários que lhe são devidos. Pugnou pelo
impedimento do levantamento de valores pela agravada, pois faz jus à
parcela desse montante a título de verba honorária. Citou a decisão
proferida no agravo de instrumento 2007317-88.2018.8.26.0000 entre as
mesmas partes em abono à sua tese, protestando pela extensão do teor da
referida decisão. Postulou pela concessão de efeito suspensivo para evitar o
levantamento dos valores depositados a fim de evitar o risco de não
recebimento da verba a que tem direito.
O recurso foi instruído com o traslado de peças e
o recolhimento de custas, sobrevindo o deferimento de efeito suspensivo
(fls. 670) e a apresentação de contraminuta com documentos (fls. 676/741).
É o relatório.
A questão discutida no presente reclamo coincide
com aquela resolvida no agravo de instrumento 2007317-88.2018.8.26.000,
conforme menciona o agravante na inicial.
A propósito, o acórdão colacionado a fls. 300/305,
decidiu, verbis:
“Na fase de cumprimento de sentença da ação
em que a agravada é credora das verbas decorrentes da condenação houve
o levantamento pelo respectivo patrono, aqui agravante, da verba relativa
aos honorários sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238207-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No entanto, o escritório de advocacia que
também representa a credora trouxe discussão (fls. 158 e seguintes) no
sentido de que o agravante não possui poderes para receber e dar quitação,
em decorrência do que não poderia levantar os valores em questão.
Reconhecendo que a procuração de fls. 11, de
fato, não outorga poderes de "dar e receber quitação", como prevê o artigo
1.113, § 3o das NSCGJ do TJSP, o que também não autoriza os
substabelecidos a fls. 10 a retirar guias de levantamento, o magistrado a
quo determinou a devolução do valor integralmente levantado pelo
agravante.
Este último não questiona a ausência de poderes
especiais que o permitissem efetuar o sobredito levantamento, mas defende
ser ele o autor intelectual de peças processuais importantes na defesa dos
direitos da credora, de sorte que por este motivo faria jus a esses
honorários.
Por outro lado, o escritório Trocoli Advocacia e
Consultoria, também constituído pela credora, defende o contrário,
reclamando para si a autoria intelectual de todo o trabalho e argumentando
que o agravante foi apenas um correspondente contratado para executar
diligências e providências práticas na comarca de tramitação do processo a
fim de evitar custos de deslocamentos ao cliente.
Como se vê, há verdadeira lide entre os
advogados que atuaram em favor da credora, que deve ser dirimida em
autos próprios a fim de verificar o quinhão cabente a cada um quanto aos
honorários sucumbenciais decorrentes da ação monitória.
À toda evidência, essa discussão não deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238207-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
travada nesta fase de cumprimento de sentença, sob pena de inviabilizar o
desfecho do feito por questão que efetivamente não envolve as partes
propriamente ditas.
Nessa senda, correta em parte a decisão
agravada (fls. 189 e 275), que determinou a devolução do montante
levantado pelo agravante mediante depósito em juízo, mas não quanto à
alternativa de devolução diretamente à exequente, aqui agravada.
Razoável o temor do agravado de que a
exequente, aparentemente em situação financeira difícil, se vier a levantar a
quantia equivalente aos honorários sucumbenciais, posteriormente não
consiga honrá-los a quem quer que tenha direito, dentre os seus patronos.
Destarte, considero prudente manter depositada
em juízo a quantia devolvida pelo agravante, suspensa qualquer
possibilidade de levantamento até que seja dirimida a questão, entre os
patronos da agravada, sobre o direito aos respectivos honorários.
Em suma, dou parcial provimento ao agravo para
o fim de determinar que os valores devolvidos pelo agravante permaneçam
depositados em juízo, cujo levantamento também ficará suspenso até
ulterior decisão judicial, a ser proferida em autos próprios, que decidir a qual
dos patronos da agravada caberá o respectivo levantamento ou em que
proporção devem fazê-lo.” (fls. 302/304)
Nesse
contexto,
considerando
a
discussão
existente entre os escritórios de advocacia que representaram a agravada
em ação monitória e a situação de dificuldade financeira da agravada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238207-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
determino que o valor bloqueado via BacenJud de R$ 5.407,76 (fls. 349)
fique retido nos autos até que seja até resolvido a qual dos patronos da
agravada caberá o respectivo levantamento ou em que proporção devem
fazê-lo, nos moldes da decisão proferida em recurso semelhante, ora
mencionada, sob pena se soluções conflitantes.
Por fim, observo que o pronto levantamento de
R$ 5.407,76 não representa grande liquidez a alterar a situação financeira
da agravada, de maneira que tal montante pode aguardar retido nos autos o
desfecho da discussão travada entre os advogados, ou, ao menos, a
certificação do valor efetivamente devido ao agravante, se for o caso.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR